Tribunal: CARF
Processo: 11080.000597/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2003
IRRF - COOPERATIVA DE TRABALHO - SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PESSOA JURÍDICA PELOS COOPERADOS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Quando devidamente comprovado nos autos, por meio de documentos, o recolhimento do IRRF incidente sobre o pagamento efetuado a cooperativa de trabalho decorrente dos serviços prestados pelos cooperados ou associados, o pedido de restituição deve ser reconhecido, independentemente de constar na DIRF o código de recolhimento errado.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 367

1
366
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11080.000597/2007­41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.618 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
COOTRAPIVA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Ano­calendário: 2003
IRRF ­ COOPERATIVA DE TRABALHO ­ SERVIÇOS PRESTADOS
PARA A PESSOA JURÍDICA PELOS COOPERADOS ­ PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
Quando devidamente comprovado nos autos, por meio de documentos, o
recolhimento do IRRF incidente sobre o pagamento efetuado a cooperativa
de trabalho decorrente dos serviços prestados pelos cooperados ou
associados, o pedido de restituição deve ser reconhecido, independentemente
de constar na DIRF o código de recolhimento errado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e dar provimento para reconhecer o crédito remanescente no valor de R$
37.270,58.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000597/2007-41
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.000597/2007­41
Acórdão n.o 1402­005.618
S1­C4T2
Fl. 368

2
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.000597/2007­41
Acórdão n.o 1402­005.618
S1­C4T2
Fl. 369

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o não reconhecimento da parcela do
crédito de IRRF de cooperativas do ano de 2003 conforme r. Despacho Decisório.
O presente processo trata da PER/DCOMP no qual a interessada declara a
extinção de débitos, nos valores neles discriminados, com crédito de período do ano­calendário
de 2003, no valor de R$ 233.052,69 decorrente de retenções na fonte do imposto de renda
efetuadas por suas fontes pagadoras.
O r. Despacho Decisório reconheceu o credito de R$ 195.782,11, tendo em
vista que o restante das retenções foram efetuadas mediante a utilização do código "1708", que
não diz respeito aos serviços prestados pelos cooperados das cooperativas.
Em conseqüência, foi exarado Despacho Decisório da DRF, do qual se extrai:

Apreciação da DRF
3. A análise dos documentos protocolizados pelo contribuinte foi
efetuada pela DRF Porto Alegre/RS através do Despacho
Decisório n° 409, anexado às fls. 72 a 74, exarado aos
01/03/2007, onde resumidamente se manifesta:
3.1 Que a interessada declarou que
uas compensações e
restituições relativas aos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003
encontram­se nas PERJDCOMPs apresentadas e que nenhum
outro IR retido deste período foi compensado"
3.2 Que o contribuinte foi intimado a comprovar as retenções
que deram origem aos documentos protocolizados junto ao fisco.
Dentre os documentos apresentados somente o IRRF no importe
de RS 195.782,11 foi reconhecido como válido, tendo em vista
que as demais retenções foram efetuadas mediante a utilização
do código "7 708", que não diz respeito aos serviços prestados
pelos cooperados das cooperativas.
3.3 Neste contexto, reconhece ao contribuinte o direito de
crédito no importe de R$195.782,11, homologando as
compensações declaradas pelo contribuinte até o limite deste
crédito.
3.3.1 Efetuado o encontro de contas, a DRF homologou
integralmente as compensações declaradas (fls. 91 a 97),
intimando o contribuinte a manifestar­se acerca da utilização do
crédito remanescente em compensação ex­offício, considerando
a existência de débitos da sua responsabilidade em aberto nos
sistemas da RFB.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.000597/2007­41
Acórdão n.o 1402­005.618
S1­C4T2
Fl. 370

4

Cientificada do r. Despacho Decisório, a Recorrente ofereceu manifestação
de inconformidade com as razões seguintes:

4.1 "O código usado na retenção do imposto foi mero equívoco
da fonte pagadora, pois todos os serviços prestados pela
COOTRAVIPA são decorrentes do trabalho de seus cooperados,
conforme seu estatuto social." Acrescenta que "não existe
qualquer terceirização de mão de obra, nem a cooperativa
possui funcionários. "
4.2 Por fim, propugna pela reconsideração da decisão prolatada
pela DRF e o reconhecimento do direito ao crédito.

Em seguida, a DRJ proferiu o v. acórdão recorrido mantendo o r. Despacho
Decisório em seus termos, tendo em vista que a Recorrente não conseguiu comprovar que as
DIRFs estavam erradas ao indicar o código 1708 referente ao restante do crédito de IRRF
cooperativa.
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.000597/2007­41
Acórdão n.o 1402­005.618
S1­C4T2
Fl. 371

5

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

A matéria dos autos trata sobre uma parcela do crédito de IRRF cooperativa
que não foi reconhecido pela r. Despacho Decisório e mantido pelo v. acórdão tendo em vista
que nas DIRFs foi indicado o código de IRRF 1708 relativo a serviços prestado por pessoa
jurídica e não pelos associados da cooperativa com o código 3280.

Ou seja, apesar das retenções devidamente informadas pelas fontes pagadoras
em DIRF, a DRF não reconheceu como passíveis de restituição o IRRF com a identificação do
código 1708 (Remuneração dos Serviços Prestados por Pessoa Jurídica).
O Recorrente se insurge quanto a esta glosa argumentando que "o código
utilizado na retenção do imposto foi mero equívoco da fonte pagadora, pois todos os serviços
prestados pela COOTRAVIPA são decorrentes do trabalho de seus cooperados, conforme seu
Estatuto Social".
Para sustentar sua alegação de que foi erro cometido pela fonte pagadora ao
preencher o código nas DIRFs, a Recorrente junta em sede de Recurso Voluntário as DIRFs, os
contratos e as notas fiscais onde nos levam a crer que os serviços foram prestados pelos
associados da cooperativa e por isso o código correto seria o 3280.
Pois bem.
Ao analisar a documentação, verifiquei que em relação as retenções
realizadas pela PROCEMPA a inconsistência entre a DIRF e o PER decorre de erro facilmente
identíficável através do cotejo da Declaração e as notas fiscais, onde existe expressa menção
aos repasses aos associados nas notas fiscais.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.000597/2007­41
Acórdão n.o 1402­005.618
S1­C4T2
Fl. 372

6
Ademais, o próprio contrato identifica que o serviço foi prestado por
associados da Cooperativa. Vejamos.

"4.3 Todo o pessoal componente da equipe de limpeza deverá
fazer parte do corpo de associados da CONTRATADA, em se
tratando de Cooperativa de Trabalho, o que será comprovado
através da apresentação da (sic.) duas fichas de inscrição na
Cooperativa, bem como da (sic.) suas declarações de associados
e do pagamento da quota parte"
"4.4 Não será permitido sob hipótese alguma a terceirização dos
serviços pela CONTRATADA".

Vejam D. Julgadores, o contrato é claro: somente associados poderão
desempenhar o serviço. E, desta forma, resta absolutamente comprovado que o serviço foi
efetivamente prestado por associado, restando nítido que se trata de equívoco no
preenchimento da DIRF.
Afinal, se o próprio contrato, que é redigido pelo tomador, impõe que o
serviço seja prestado por associado, não há lógica no preenchimento da GFIP com código de
rentenção 1708. Veja­se que todos os pagamentos descritos na DIRF se referem ao código
1708, o que contraria frontalmente as disposições contratuais e as notas fiscais emitidas. Ou
seja, por previsão contratual, o serviço deve ser prestado por associado e segundo as notas
fiscais, efetivamente foi.
Verifica­se na análise do contrato que a disposição estatutária que aventa a
possibilidade de contratar ou empregar profissionais com curso superior, refere­se que não há
previsão no Contrato de Trabalho de que sua supervisão se dará através de pessoa
especialmente designada. A contratação de não associado é uma excepcionalidade, que
contraria a finalidade estatutária da Cooperativa.
Assim, entendo que não existe qualquer indício de que o serviço tenha sido
prestado por não associado, pelo contrário, tudo aponta. conforme contrato, notas fiscais e
estatuto, que foram efetivamente prestados por associados.
Desta forma, como as provas dos autos demonstram que os serviços não
foram prestados por não associado e o preenchimento da DIRF é de responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora, entendo que a Recorrente Cooperativa não pode ser penalizada por erro de
terceiros.
No mais, como esta situação relativa as retenções realizadas pela
PROCEMPA, da acima descrita, se repete para as retenções feitas pela DMLU e pela Prefeitura
de Porto Alegra, entendo que o r. Despacho Decisório e o v. acórdão recorrido devem ser
reformados, eis que restou caracterizado nos autos, ao menos a meu ver, que a Recorrente tem
razão ao afirmar que as fontes pagadoras erraram ao preencher as DIRFs com o código 1708 ou
invés de indicaram o código 3208.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.000597/2007­41
Acórdão n.o 1402­005.618
S1­C4T2
Fl. 373

7
Desta forma, voto por reconhecer o restante do crédito de IRRF que foi
negado pelo r. Despacho Decisório devido as fontes pagadores terem indicado nas DIRFs o
código 1708 ou invés do código 3208.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer
do Recurso Voluntário e dar provimento para reconhecer o restante do crédito de IRRF no
valor de R$ 37.270,58.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital